Tribunal: TJMT
Processo: 1008478-61.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008478-61.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMANDA PAMELA LINO DA SILVA - CPF: 060.184.471-85 (APELADO), JOSE HUMBERTO PIRES - CPF: 406.740.451-49 (ADVOGADO), GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 10.440.482/0001-54 (APELANTE), GABRIEL LOPES MOREIRA - CPF: 935.948.950-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESÁRIA INDIVIDUAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – TEORIA FINALISTA – MITIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO –INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC.

Sem que seja comprovada a origem da dívida capaz de justificar a negativação do nome da autora, é de rigor a declaração de inexistência do débito e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula no 479, STJ

O
quantum
da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial o tempo de manutenção da inscrição indevida do consumidor no órgão de restrição ao crédito e a capacidade econômica das partes.

Na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela empresa Getnet Adquirência e Serviços Para Meios de Pagamento S.A. e pelo Banco Santander (Brasil) S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Cumulada Com Reparação Por Danos Morais”, ajuizada por Amanda Pamela Lino da Silva, para declarar a inexistência do débito descrito na inicial, na importância de R$ 87,48 (oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos); ii) condenar a parte reclamada à restituição simples do valor de R$ 87,48 (oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos), com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária, pelo INPC, desde o desembolso; e iii) condenar a parte ré no pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, o mesmo CPC.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam a inaplicabilidade do CDC, na hipótese, por se tratar de relação puramente civil, argumentando que não se discute nos autos a prestação de serviços bancários, mas o serviço de adquirência prestado pela GETNET, consubstanciada na captura de informações, por meio de equipamento conhecidos como POS, mais conhecida como maquininha de cartão portátil, fornecidas aos lojistas, via de regra, em regime de locação; não se tratando de relação de consumo.

Sustenta a legalidade da negativação realizada, uma vez que a autora, efetivamente, utilizou-se dos serviços fornecidos por ela (apelante), conforme ordens de serviço, que demonstram que a máquina foi instalada em junho/2015 e retirada em agosto/2015.

Afirma que o valor mensal do aluguel foi ajustado em R$ 125,00 (cento e cinco reais) e que a contratação foi comprovada, por meio do contrato colacionado aos autos, que contém a assinatura da autora.

Explica que a negativação, levada a efeito no valor de R$ 87,48 (oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos), decorre de um desconto no valor original do aluguel, concedido à autora para fins de manutenção da parceria e do bom relacionamento entre as partes, que passou a ser de R$ 103,87 (cento e três reais e oitenta e sete centavos), abatida de uma compensação com uma venda realizada em 10/08/2015 de R$ 16,39 (dezesseis reais e trinta e nove centavos), resultando no saldo devedor de R$ 87,48 (oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos).

Diz que, tendo sido realizadas transações na máquina, durante o período em que a autora esteve na posse do equipamento, a negativação realizada em nome da autora decorre de regular exercício de direito, o que afasta a ilicitude reconhecida.

Assevera a falta de comprovação do alegado dano moral, enfatizando que negativação foi levada a efeito em nome de pessoa jurídica, não se tratando de dano moral in res ipsa.

Ao final, pugna reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados. Subsidiariamente requer a exclusão da condenação ao pagamento da verba indenizatória ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado.

As contrarrazões vieram ao id. 58493498.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares,

Amanda Pâmela Lino da Silva
ajuizou esta ação em face da empresa
Getnet Adquirência e Serviços Para Meios de Pagamento S.A.
e do
Banco Santander (Brasil) S.A.
alegando que é titular de conta bancária junto à instituição financeira, tendo assinado contrato de abertura de conta corrente em junho/2015, ocasião em que foram oferecidos serviços e produtos, dentre eles, máquina de leitura de cartões de débito/crédito GETNET.

Disse que, dentre as propostas de serviços oferecidos pelo banco, aceitou o serviço de “maquininha”, dada a informação que a leitora de cartões aceitaria bandeira ELO, mas que, por ocasião da instalação, foi surpreendida com a informação de que isso somente seria possível, após decorridos 06 (seis) meses.

Alegou que, inconformada, não aceitou a instalação da maquininha, tendo sido surpreendida, em fevereiro de 2018, com a informação de que seu nome se encontrava negativado, em decorrência de um débito no valor de R$ 87,48 (oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos), levado a efeito pela requerida.

Com base nessas afirmações, pugnou pela declaração de inexistência do débito e a condenação dos requeridos na restituição em dobro do montante cobrado, além de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais.

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com a arrimo no acerco documental, colacionado aos autos, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados.

Não merece reparos a sentença impugnada.

Relativamente à Lei Consumerista, tem-se que é plenamente aplicável ao caso, haja vista que a autora, ora apelante, é empresária individual, portanto, colocada em evidente condição de vulnerabilidade frente à instituição financeira, a qual também figura do polo passivo da ação.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE
. VULNERABILIDADE VERIFICADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR. APLICAÇÃO. NÃO PROVIDO. 1. Reexaminar matéria fático-probatória e, ainda, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, fará incidirem, respectivamente, as Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (enunciado sumular n. 7 desta Corte Superior). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1845075/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS COM LINHAS DE CRÉDITO DE CONTAS GARANTIDAS, MÚTUO E OPERAÇÃO DE LEASE BACK. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. ART. 29 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EQUIPARAÇÃO A CONSUMIDOR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. JUROS REMUNERATÓRIOS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, em situações excepcionais,
é possível a mitigação dos rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade ou submetida a prática abusiva, atraindo a incidência da equiparação tratada no art. 29 do Código de Defesa do Consumidor
. 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Súmula n. 283/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 383.168/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 02/10/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. MAJORAÇÃO DE TARIFA PELAS PORTARIAS DO DNAEE 38/86 E 45/86. ILEGALIDADE. CONSUMIDOR INDUSTRIAL. CONGELAMENTO DE PREÇOS PELO "PLANO CRUZADO". ARTIGO 359 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO AUTORA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Ressente-se o recurso especial do devido prequestionamento no que tange ao art. 359 do CPC, já que sobre tal dispositivo (e a tese a ele vinculada - impossibilidade de aplicação de multa cominatória em obrigação de exibição de documento) não houve emissão de juízo pelo acórdão recorrido, sendo que os embargos de declaração opostos na origem não buscaram sanar tal vício de integração. Incidência da Súmula 211 do STJ. 2.
A jurisprudência desta Corte tem abrandado o conceito finalista de consumidor adotado pela legislação consumerista (destinatário final e econômico), para admitir a aplicabilidade do CDC nas relações entre fornecedores e consumidores-empresários em que fique evidenciada a sua vulnerabilidade frente a outra parte
. Precedentes: AgRg no Ag 1.316.667/RO, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Des. Convocado do TJRS), Terceira Turma, DJe 11/03/2011; REsp 1.010.834/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 13/10/2010; RMS 27.541/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/04/2011; REsp 1.084.291/RS, Rel. Min. Massamin Uyeda, Terceira Turma, DJe 04/08/2009; REsp 913.711/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/09/2008; REsp 476.428/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 09/05/2005). 3. Sendo assim, considerando que as pessoas jurídicas industriais, únicas afetadas pelas portarias impugnadas, podem ser enquadradas como consumidores e que, como bem assentou a instância de origem, é "inequívoca a vulnerabilidade dos usuários industriais de energia elétrica do Estado do Sergipe" frente às concessionárias de tal serviço (fls. 600), não há que se falar em ilegitimidade da Associação dos Consumidores para representá-los em juízo. 4. (...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, não provido.
(REsp 1321501/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 23/04/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. RAZOABILIDADE. 1.- Tendo o Tribunal de origem fundamentado o posicionamento adotado com elementos suficientes à resolução da lide, não há que se falar em ofensa ao artigo 535, do CPC. 2.-
A jurisprudência desta Corte tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade
. Precedentes. 3.- A convicção a que chegou o Acórdão acerca do dano e do aval decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do Especial os enunciados 5 e 7 da Súmula desta Corte Superior. 4.- (...) 6.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp 1413889/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 02/05/2014)

Logo, verificada a condição de vulnerabilidade assumida pela autora, na condição de empresária individual, plenamente cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ao caso.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, a autora comprovou a inscrição de seu nome nos cadastros de negativação ao crédito, sustentando a inexistência de débito capaz de embasar o apontamento.

Nesse passo, cumpria à instituição financeira requerida comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora da dívida, o que inocorreu, já que, do contrato colacionado ao id. 58493468, embora praticamente ilegível, é possível verificar o valor do aluguel, ajustada para a utilização da dita “maquininha” foi fixado em R$ 125,00 (cento e vinte e cinco mil reais), valor esse diverso do lançado para apontamento (R$ R$ 87,48).

Importante registrar que a alegação das apelantes, para justificar a discrepância os valores, no sentido de que o valor negativado a menor seria oriundo da concessão de descontos para manutenção de relacionamento, além de carente de comprovação, somente foi aduzida em grau recursal, circunstância que impede que seja considerada para fins de alteração do entendimento consignado na sentença.

Nesse passo, cumpria aos requeridos comprovar a existência de fato extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica, alicerçadora da dívida cobrada, o que inocorreu.

Assim, sem que seja comprovada a existência de relação jurídica capaz de justificar a negativação levada a efeito, junto aos órgãos de proteção ao crédito, é devido o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação, conforme já pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 2. DANO IN RE IPSA. 3. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. (...)
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015 -
grifei
)

Aliás, importante registrar que, ao contrário do que insistem os apelantes, a negativação foi levada a efeito no CPF da autora (060.184.741-85), consoante se denota do extrato da SERASA, colacionado às fls. 26 (id. 58493077 - Pág. 9), e não em nome da pessoa jurídica.

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que, a despeito de o valor arbitrado (R$ 8.000,00) não se mostrar suficiente para a reparação dos danos suportados, deve ser mantido, em respeito ao Princípio do “Non Reformatio in Pejus”, já que a parte autora não interpôs recurso.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020